Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005691-34.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA.
RECORRIDA: DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – MATO GROSSO – LTDA ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80482972) interposto por MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67164983):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCORDATA PREVENTIVA RESCINDIDA E DECLARADA A FALÊNCIA DA EMPRESA CONCORDATÁRIA – DESCUMPRIMENTO DOS DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS NO ÂMBITO DA CONCORDATA NÃO DEMONSTRADO – DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS DÉBITOS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA AOS SÓCIOS E EXSÓCIOS – DEFERIMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DOS PREJUDICADOS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme disposto no artigo 175 da antiga Lei de Falência, o prazo para cumprimento da concordata se inicia na data do ingresso do pedido em juízo, devendo o concordatário efetuar os depósitos obrigatórios, nos prazos previstos em lei, evitando a rescisão da concordata e a decretação da falência.
Na hipótese, cabia ao juiz de primeiro grau ter oportunizado a comprovação dos pagamentos aos credores, para só então tomar uma medida drástica como a decretação de falência da Recorrente, razão pela qual deve ser anulada a decisão invectivada.
Ademais, no que tange a extensão do decreto de falência e seus efeitos jurídicos a terceiros, é cediço que prescinde de ação própria, podendo ser decretada no próprio processo falimentar, desde que seja assegurado o contraditório e o direito de defesa, o que não foi observado na hipótese”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005691-34.2019.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 18/11/2020, p. 25/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 68343472), estes foram rejeitados no acórdão id 77668478.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto exarado em sede de agravo de instrumento, proposto pela empresa REZZIERI MADEIRAS LTDA – ME, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Juína que decretou a falência da Agravante, bem como determinou a indisponibilidade de todos os bens em nome de Elizeu Alencastro Rizzieri, Ilda Trindade de Bona Sartor Rizzieri (já falecidos), Darci Rizzieri Prado e Adriana Rizzieri Zaque de Jesus.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso, para anular a decisão agravada para que o Juiz singular oportunize a comprovação prévia ou consulte os credores se realmente houve a quitação integral dos débitos, antes de decretar a quebra da empresa agravante. (id 67164983 - p. 11)
A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, 966, 1.022, incisos I, II, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 150, I e III, e 175, § 8o, do Decreto-Lei n. 7.661/1945, ao argumento de que ‘o acórdão se omitiu de enfrentar todos os fatos, fundamentos e circunstâncias deduzidos em sede de contrarrazões’.
Assevera que “deixando de se comprovar, na forma e prazo estabelecidos pelo diploma legal, o adimplemento das obrigações, não há que se cogitar em desacerto da decisão que decretou a falência da Recorrida, mormente na concessão de novo prazo para tal desiderato, mormente quando o procedimento se arrasta por 3 (três) décadas”.
Aduz que “não fosse a ausência de comprovação das obrigações pela Concordatária, o decreto falimentar deve se manter hígido também dado ao incontroverso encerramento da atividade empresarial”.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo (id 80482472) e preparado (id 80485975).
O pleito de efeito suspensivo foi deferido na decisão id 82015969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável aos artigos 150, I e III, e 175, § 8o, do Decreto-Lei n. 7.661/1945, a recorrente alega que a empresa, em concordata, ao deixar de comprovar, na forma e prazo estabelecidos pelo diploma legal, o adimplemento das obrigações, deve ter a falência decretada, sendo desnecessário a a concessão de novo prazo para tal desiderato, mormente quando o procedimento se arrasta por 3 (três) décadas.
Aduz que “não fosse a ausência de comprovação das obrigações pela Concordatária, o decreto falimentar deve se manter hígido também dado ao incontroverso encerramento da atividade empresarial”.
Neste ponto, constou do acórdão recorrido que “no caso de o devedor não cumprir esses requisitos, a concordata se converte em falência. Na hipótese, cabia ao juiz de primeiro grau ter oportunizado a comprovação dos pagamentos, para só então tomar uma medida drástica como a decretação de falência da Recorrente. Não se pode admitir a extensão dos efeitos do decreto falimentar sem que as partes prejudicadas sejam previamente ouvidas e que seja assegurada a ampla possibilidade de comprovar suas alegações”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.